Tribunal: TJMT
Processo: 0002063-35.2018.8.11.0050
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002063-35.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER BEZERRA DA SILVA - CPF: 013.848.024-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
– INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS – LEGITIMIDADE DA AÇÃO POLICIAL – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível considerar ilícita a prova obtida por meio de busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública, mormente diante da existência de prévias informações do seu envolvimento com a traficância de drogas, aliada ao fato de que dispensou um objeto ao visualizar os policiais.

Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, sobretudo a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, denotam que o material se destinava à comercialização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Eder Bezerra da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal n. 0002063-35.2018.8.11.0050, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade da revista pessoal realizada pelos policiais militares, e, consequentemente, a imprestabilidade das provas dela obtidas. No mérito, aduziu a inutilidade dos relatos policiais como meio idôneo de prova e ressaltou que não ficou comprovada a existência de atos de traficância, de modo que requereu a sua absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 145849856, pp. 3-18).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu a preliminar arguida e, no mérito, sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 145849856, pp. 21-35).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 149254179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 27 de abril de 2018, por volta das 0h15min, na rua São João, esquina com a avenida Getúlio Vargas, bairro Boa Esperança, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, o acusado
Eder Bezerra da Silva
trazia

consigo, com a finalidade mercantil, nove porções pesando aproximadamente 1,25g de pasta-base de cocaína e sete porções com peso bruto de 13,94g de maconha, drogas de uso proscrito, capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) A Polícia Militar tinha informações de que o denunciado comercializava drogas neste Município. Na data indicada, durante rondas na Rua São João, no bairro Boa Esperança, a Polícia Militar abordou o denunciado
EDER BEZERRA DA SILVA
.

Antes de efetuar a busca pessoa, o denunciado
EDER BEZERRA DA SILVA
descartou uma carteira de cigarros, contendo 07 (sete) porções de “maconha” e 09 (nove) porções de cocaína, que foi apreendida pelos militares.

Os autos de constatação preliminar confirmaram que as substâncias apreendidas correspondem à cocaína e maconha.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
EDER BEZERRA DA SILVA
, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (...)
” (Id. 145849856, pp. 37-38).

Diante desses fatos, o acusado Eder foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), sendo reconhecida a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano e 8 meses de reclusão
,
no regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e o pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente,
a
nulidade da busca pessoal ocorrida por ocasião da prisão em flagrante
, já que violou o direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade do acusado, em evidente afronta ao disposto no art. 240, § 2º, do CPP, posto que não havia fundadas suspeitas que justificassem a ação policial.

Entretanto, os policiais que participaram da prisão em flagrante revelaram em juízo que realizavam rondas rotineiras pelo bairro e faziam a abordagem em outra pessoa, momento em que o acusado Eder passou pelo local e, ao ser interpelado, descartou algo, tentando escondê-lo embaixo de sua bicicleta, atitude suspeita que, aliada às prévias informações sobre o seu provável envolvimento com a traficância de drogas, motivaram a sua abordagem.

Logo, a dinâmica que conduziu a busca pessoal demonstra que os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal, respeitando as diretrizes da legislação processual penal, de modo que não ficou evidenciada mácula na ação, porquanto devidamente justificada pela fundada suspeita oriunda das circunstâncias factuais e comportamentais apresentadas pelo apelante.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DA ABORDAGEM POLICIAL E INGRESSO NO DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA QUE SE DEU EM VIA PÚBLICA –– NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – QUANTUM DESPROPORCIONAL – PENA REDUZIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública (...)
” (TJMT – Apelação n. 1002345-25.2022.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 13.12.2022).

Portanto, as exigências contidas no art. 240, § 2º, do CPP, foram devidamente observadas pelos policiais militares, sobretudo porque a suspeita sobre o acusado não era infundada, tanto que trazia consigo drogas, o que, por certo, legitima a ação policial.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

Em seguida, a defesa requereu
a absolvição por falta de provas
, sustentando que a sentença baseou-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do acusado, os quais possuem interesse direto na sua condenação, motivo pelo qual devem ser sopesados com parcimônia e, portanto, se mostram insuficientes para fundamentar a condenação.

Ademais, ressaltou que “
não há nos autos elementos concretos que indiquem que houve traficância, ou seja, que a droga suspostamente encontrada não se destinava ao uso do próprio acusado
”, motivo pelo qual requereu a absolvição por falta de provas da tipicidade ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Da detida análise dos autos, verifico que, na fase inquisitiva, o
acusado Eder
afirmou que não trazia consigo drogas no momento da abordagem policial e que “
não sabe dizer de onde veio o entorpecente apreendido
”, destacando por fim que é apenas usuário de pasta-base de cocaína (Id. 145849856, p. 47).

No interrogatório judicial, o
acusado Eder
negou a prática delitiva, relatando que caminhava pela rua, quando foi abordado pelos policiais que também abordaram outra pessoa. Disse que o material tóxico pertencia ao outro rapaz abordado e que os policiais imputaram-lhe parte dessa droga com o fim de prejudicá-lo. Afirmou que não correu e que jamais passaria próximo à Polícia se estivesse com entorpecente. Ressaltou que a droga foi encontrada na rua e não no bolso de sua bermuda. Disse que o produto ilícito não estava próximo a sua bicicleta. Admitiu que possuía uma motocicleta vermelha e que já esteve algumas vezes na “Boca da Nádia”. Aduziu que estava na rua porque comprou droga e a consumiu e, inclusive, que trazia consigo um cachimbo (relatório de mídia de Id. 145849863).

Em contrapartida, o policial militar
Rogério da Silva
relatou em juízo que estavam em rondas pelo bairro Boa Esperança e que já havia informações de que o acusado Eder realizava a traficância de drogas na região. Disse que, ao ser verbalizado para que o réu se posicionasse para a busca pessoal, ele dispensou uma carteira de cigarro que continha porções de maconha e cocaína. Revelou que ele trazia no bolso da bermuda R$ 50,00 (cinquenta reais) em notas trocadas. Por fim, ressaltou que visualizou o exato momento em que o acusado dispensou as drogas (relatório de mídia de Id. 145849863).

No mesmo sentido, o policial militar
André Luis Assunção Pestana Rosa
afirmou que realizavam rondas no bairro e que abordavam outra pessoa quando o acusado passou pela rua. Revelou que ele dispensou um maço de cigarro com algumas porções de cocaína e maconha e o outro policial visualizou. Asseverou que o entorpecente não estava com o réu, mas na bicicleta. Ponderou que fizeram buscas na residência do réu, mas nada de ilícito foi encontrado, apenas alguns relógios que foram apreendidos. Afirmou que já existiam informações de que o acusado Eder estaria envolvido com o tráfico de drogas (relatório de mídia de Id. 145849863).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Aliás, corroborando as afirmações dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu, o relatório de investigação n. 51/2018, elaborado pela Polícia Civil, ressalta que existiam informações de que o acusado Eder estaria envolvido com a traficância de drogas, utilizando-se de uma motocicleta vermelha, veículo que, em seu interrogatório judicial, admitiu que possuía, senão veja-se:

“
(...) Que nesta data foi feita a prisão em flagrante delito do Suspeito EDER BEZERRA DA SILVA, por tráfico de droga.
Informo que o mesmo já é investigado pela Polícia Civil, por comércio de droga no bairro Boa Esperança e utiliza um veículo motocicleta Fan 150 de cor vermelha
. Que o mesmo já foi abordado por diversas vezes em uma boca de fumo, conhecida como Boca da Nádia. O suspeito alega ser dependente químico, mas nunca foi encontrado consumindo droga tendo em vista que o local é frequentado por dependente químico e o mesmo já era investigado como o homem que abastece as Bocas do Bairro Boa Esperança. O Eder possui vários endereços que dificulta a investigação Policial. Que o mesmo informa que reside no bairro Jardim das Palmeiras na Rua das Garças, mas não sabe dizer o número e a quadra da sua residência. Que através de investigação obtivemos a informação que o endereço que ele informou é a casa de sua irmã e em conversa com a mesma informou que ele não reside com ela e que o mesmo mora no bairro Boa Esperança. Que o suspeito Eder se recusou fornecer o seu verdadeiro endereço no bairro Boa Esperança
” (Id. 145849856, p. 57).

Convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)
– destaquei.

Lado outro, apesar de a defesa alegar que não ficou demonstrado nenhum ato referente ao comércio da droga, é cediço que o crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo, que prescinde de provas da efetiva mercancia.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:

“
(...) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou misto alternativo e consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de os agentes não serem surpreendidos em atos de comércio (...)
” (TJMT – Apelação n. 1000758-98.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 20.12.2022).

Portanto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que os depoimentos dos policiais militares se mostraram coesos e coerentes, ratificando a tese acusatória de que efetivamente o acusado Eder trazia consigo as drogas apreendidas nos autos.

Ademais,
diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a prisão, a quantidade e variedade de entorpecente apreendido, a apreensão de dinheiro trocado em posse do acusado e a existência de investigações prévias indicando o seu envolvimento com a traficância de drogas, fica nítida a finalidade mercantil do entorpecente, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao recorrente para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023